Tribunal: TJSP
Processo: 1092743-08.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Preliminar. Violação ao princípio da dialeticidade. Não configuração. Razões recursais que atacam especificamente os fundamentos do julgado de mérito. Preliminar afastada.

Preliminar. Julgamento extra petita. Não configuração. Ausência de vício de correlação entre o pedido e o provimento jurisdicional. Preliminar rejeitada.

Preliminar. Cerceamento de defesa. Não configuração. Matéria cuja

Ementa:
Preliminar. Violação ao princípio da dialeticidade. Não configuração. Razões recursais que atacam especificamente os fundamentos do julgado de mérito. Preliminar afastada.

Preliminar. Julgamento extra petita. Não configuração. Ausência de vício de correlação entre o pedido e o provimento jurisdicional. Preliminar rejeitada.

Preliminar. Cerceamento de defesa. Não configuração. Matéria cuja apreciação prescinde de dilação probatória (art. 370 do CPC). Julgamento antecipado. Possibilidade (art. 355, I, do CPC). Preliminar afastada.

Plano de saúde. Contrato de assistência médica e/ou hospitalar. Aplicabilidade do CDC (Súmula 469 do C. STJ). Possibilidade de revisão de cláusulas contratuais que decorre do próprio sistema jurídico (arts. 478 e 480 do CC e art. 6o, V, do CDC). Relativização da 'pacta sunt servanda'.

Aplicabilidade da Lei no 9.656/98 aos contratos anteriores à sua vigência e não adaptados. Reconhecimento. Efeitos futuros da Lei nova que alcançam os contratos cativos de longa duração. Precedentes. Tese de não incidência do aludido diploma normativo afastada.

Plano de saúde. Serviços médicos e hospitalares. Autora, idosa (89 anos), diagnosticada com hematoma subdural. Prescrição médica pela realização de procedimento cirúrgico intracraniano. Plano na modalidade "livre escolha". Autora que efetuou o pagamento integral dos serviços médicos prestados, solicitando o respectivo reembolso. Reembolso parcial dos honorários médicos. Abusividade manifesta. Cláusula contratual que estabelece critérios de cálculo e limita os valores a serem restituídos. Ausência de informação clara e precisa acerca dos coeficientes para o cálculo. Desequilíbrio contratual reconhecido. Conduta que implica a concreta inutilidade do negócio jurídico. Desequilíbrio contratual no exercício abusivo do direito que se evidencia na desigualdade material de poder. Interpretação que fere a boa-fé objetiva e contrapõe-se à função social do contrato (arts. 421 e 422 do Cód. Civil). Conduta que a doutrina moderna caracteriza como ilícito lucrativo. Incidência dos arts. 4o, "caput", 7o, 46, 47 e 51, IV, do CDC. Reembolso integral do procedimento e insumos cirúrgicos, bem como dos honorários médicos, devido. Sentença mantida. Recurso desprovido.